Tribunal: CARF
Processo: 10280.720393/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720393/2014-30
ACÓRDÃO
1004-000.256 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES MAGALHAES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
REEDIÇÃO
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DAS
MESMAS
RAZÕES
APRESENTADAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da
manifestação de inconformidade, sem introduzir novos elementos fáticos
ou argumentos distintos daqueles já apresentados e que foram
devidamente enfrentados pela instância a quo, autoriza a confirmação e
adoção da decisão recorrida, caso com ela se concorde, nos termos do §1o
do artigo 50 da Lei no 9.784, de 1999, e do artigo 114, §12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634,
de 2023.
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010
EXCESSO DE RECEITAS. EXCLUSÃO.
Constatado excesso de receita em um exercício, opera-se a exclusão do
Simples Nacional a partir do exercício seguinte, podendo a contribuinte
voltar a optar, se preenchidos os requisitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.256 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720393/2014-30
2
Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 54/61, que,
por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
retroativos a 1o de janeiro de 2010, conforme Ato Declaratório Executivo no 09, de
13/03/2014 da DRF/Belém/PA (fls. 08), tendo em vista a Representação Fiscal - Exclusão
do Simples de fls. 02-03, Parecer Sefis/DRF/Bel no 01/2014 (fls. 04-05) e Despacho
Decisório no 03/2014 (fls. 06-07), em face da constatação de que excedeu o limite de
Receita Bruta, no ano-calendário 2009, estabelecida para a opção ou manutenção no
Simples Nacional, conforme a Lei Complementar no 123/2006, artigos 12 a 41, bem como
os demais atos administrativos citados nos documentos supra.
Cientificada em 08/04/2014 (fls. 09), apresentou a manifestação de
inconformidade em 07/05/2014 (fls. 16-31), contestando a exclusão do Simples Nacional e
os lançamentos de tributos decorrentes, alegando, em síntese que:
a) a questão já está sendo discutida no processo 10280.720071/2014-91, cujo
Auto de Infração é justamente sobre o Simples Nacional, tendo ali apresentado
impugnação em 21/02/2014;
b) há impossibilidade do mesmo Auditor-Fiscal ser indicado para novo MPF, vez
que a Representação Fiscal ora discutida foi baseada no MPF no 0210100/003021/2013,
que possui irregularidade insanável. Assim é, que em 05/09/2012 consta no processo
referido, fls. 02, o MPF 2012.0210100/00527/2012 que apurava IRPJ e reflexos do ano de
2009, pela Auditora-Fiscal Maria de Lourdes G. Favacho, tendo surgido novo Termo de
Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal no 0210100/003021/2013, no qual se
baseou o Ato Declaratório contestado, com a mesma Auditora-Fiscal, o que é vedado pela
Portaria SRF no 3.007, conforme artigos 15 e 16 e parágrafo único, que transcreveu, sendo
que na hipótese não se trata de continuação de procedimento fiscal, mas sim de novo
MPF, inclusive com nova numeração. Logo, o procedimento fiscal é nulo, pois o art. 10,
inciso VI do Decreto no 70.235/1972 dispõe que o auto de infração conterá
obrigatoriamente a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e nome
da matrícula, tendo o 3o CC decidido pela nulidade por vício formal da notificação de
lançamento que não contenha a identificação da autoridade que a expediu, bem como
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.256 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720393/2014-30
3
decidiu o CARF no Acórdão no 2403-002.065, 4a Câmara, 3a Turma, de 24/01/2013, cuja
ementa transcreveu;
c) a fiscalização precisou por várias vezes de novos prazos para fornecimento de
documentos que comprovam a regularidade das informações constantes do Livro Caixa,
não havendo nenhum óbice para tanto, tendo mesmo quebrado seu sigilo bancário
voluntariamente, entretanto, foi efetuado o lançamento no citado processo fiscal com
base em depósitos ou investimento em instituição financeira com origem não
comprovada, no anocalendário 2009;
d) por falta de comprovante (recibo de vendas), a fiscalizadora não considerou a
venda, devidamente contabilizada, de diversos bens, que listou;
e) o Poder Executivo quando na função judicante, como no processo
administrativo fiscal, não pode se esquivar de respeitar os princípios do Direito Processual,
além do Direito Administrativo. Nesse sentido, a processo administrativo fiscal deve ser
sempre informado pelos princípios da verdade material e do livre convencimento
motivado do julgador, que deverá valorar as provas, de forma fundamentada, conforme
decisões administrativas e judiciais que transcreveu, concluindo que devem ser
observados os princípios do contraditório, ampla defesa e celeridade, como dispõe o
artigo 5o, incisos LV e LXXVIII da Constituição Federal, além dos demais princípios referidos
acima, o que não foi observado no Ato Declaratório Executivo de 13 de março de 2014,
que sequer indicou qual Resolução do CGSN/2007 consta o “artigo 12, inciso I” do referido
segundo parágrafo do texto, o que, segundo a jurisprudência administrativa e judicial
pacífica, indica o cerceamento ao direito de defesa, já estando em discussão no processo
de auto de infração, referido, as mesmas matérias;
f) Por fim, requereu a nulidade do MPF e a anulação do Ato Declaratório que a
excluiu do Simples Nacional.
Juntou os documentos de fls. 32 e seguintes.
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) houve por bem rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCESSO DE RECEITAS. EXCLUSÃO.
Constatado excesso de receita em um exercício, opera-se a exclusão do Simples Nacional a
partir do exercício seguinte, podendo a contribuinte voltar a optar, se preenchidos os
requisitos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 66/90, via do
qual reedita os argumentos já deduzidos na sua manifestação de inconformidade de fls. 16/30.
5.É o relatório.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.256 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720393/2014-30
4
VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.Cuidam os autos da exclusão de ofício da Recorrente do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional).
8.No curso do procedimento fiscal, constatou-se que a empresa, enquadrada como
Empresa de Pequeno Porte (EPP), auferiu no ano-calendário de 2009 receita bruta acumulada de
R$ 4.171.978,79. Este valor excedeu o limite de R$ 2.400.000,00 estabelecido para ingresso e
permanência no Simples Nacional. Diante desse fato, a fiscalização propôs sua exclusão daquele
regime especial de tributação, fundamentada no artigo 12, inciso I, da Resolução CGSN no 04, de
2007, no artigo 29, inciso I, da Lei Complementar no 123, de 2006 e no artigo 50, inciso I, da
Resolução CGSN no 15, de 2007, com produção de efeitos a partir de 1o.01.2010.
9.Após a emissão do Parecer SEFIS/DRF/BEL no 01, de 2014 (fls. 04/05) e do
Despacho Decisório no 03, de 2014 (fls. 06/07), foi expedido o Ato Declaratório Executivo DRF/BEL
no 09, de 13.03.20214, que declarou a exclusão de ofício da Recorrente do Simples Nacional, com
efeitos retroativos a 01.01.2010.
10.A Recorrente reproduz nas suas razões recursais os mesmos argumentos já
apresentados na sua impugnação às fls. 16/30, assim resumidos:
 Questão Processual Preliminar: Sustenta que existe litispendência
administrativa, visto que a mesma matéria (exclusão do Simples Nacional) já
está sendo discutida no Processo Administrativo no 10280.720071/2014-91.
Argumenta que seria mais adequado aguardar o julgamento definitivo deste
processo, evitando decisões conflitantes sobre o mesmo objeto.
 Nulidade Formal do Procedimento Fiscal: Alega vício formal insanável no
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
no
0210100/00321/2013,
que
fundamentou o Ato Declaratório Executivo de exclusão. Segundo a
Recorrente, houve violação expressa do parágrafo único do art. 16 da
Portaria SRF no 3.007, de 2001, que proíbe a indicação do mesmo Auditor-
Fiscal para novo MPF quando o anterior for extinto por decurso de prazo. A
mesma auditora (Maria de Lourdes G. Favacho - matrícula 00021754) atuou
nos dois procedimentos, tornando nulo o segundo MPF por incompetência
do agente.
 Mérito - Comprovação da Regularidade das Receitas: Apresenta extensa
documentação sobre vendas de veículos e um imóvel realizadas em 2009,
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.256 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720393/2014-30
5
detalhando compradores, valores, forma de pagamento e registros no Livro
Caixa. Argumenta que estas operações justificam os valores considerados
como "depósitos sem origem comprovada" pela fiscalização, totalizando:
o Oito operações detalhadas que explicariam os valores contestados.
o Total aproximado de R$ 1,3 milhão em operações legítimas registradas
em Livro Caixa.
o Documentação bancária que comprova a origem dos recursos
questionados.
 Princípio da Verdade Material: Invoca o princípio da verdade material como
fundamento essencial do processo administrativo fiscal, argumentando que
o julgador deve valorar as provas considerando a realidade dos fatos, não
apenas presunções. Fundamenta esta posição com jurisprudência do STJ
(REsp 901.311/RJ) e dos Tribunais Regionais Federais, sustentando que a
presunção de omissão de receitas é relativa (juris tantum) e pode ser
afastada mediante documentação hábil.
 Vício de Fundamentação Legal: Aponta deficiência formal no Ato
Declaratório Executivo DRF/BEL no 09, de 2014, que não especifica
corretamente a resolução CGSN, de2007, onde consta o "artigo 12, inciso I"
mencionado como fundamento da exclusão, caracterizando cerceamento do
direito de defesa pela imprecisão na capitulação legal.
11.Verifica-se, assim, a perfeita identidade das matérias de defesa desenvolvidas na
impugnação e no Recurso Voluntário, valendo-se exatamente dos mesmos argumentos principais:
I) litispendência; II) vício formal devido ao mesmo Auditor-Fiscal atuar em novo MPF após extinção
do primeiro; III) regularidade documental e contábil demonstrada com detalhes idênticos,
incluindo as mesmas vendas, valores e datas; IV) invocação do princípio da verdade material, com
citação de jurisprudência idêntica, argumentando pela prevalência dos documentos apresentados
sobre a presunção de irregularidade; e V) vício de fundamentação Legal do ADE.
12.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a decisão
recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de fato e de
direto submetidas pela Recorrente, merecendo, dessa forma, ser confirmada, a qual passo a
transcrever:
(...)
Inicialmente é de se frisar que o referido processo de Auto de Infração será
julgado por esta mesma turma, havendo depois anexação pelo órgão preparador (DRF de
origem).
Cumpre balizar, ainda, que aqui se está apreciando tão somente a manifestação
de inconformidade da contribuinte contra sua exclusão do Simples Nacional.
Logo, tendo a contribuinte concentrado em uma única peça defensória suas
alegações contra a exclusão do Simples Nacional e contra os lançamentos daí decorrentes,
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.256 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720393/2014-30
6
é de se salientar que aqui não serão apreciadas as alegações e argumentações da
impugnante com relação à omissão de receitas, lançamento do imposto de renda com
base em depósitos bancários, origem da movimentação financeira etc., impertinentes ao
objeto deste processo.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O impugnante argüiu a nulidade do MPF porque se trataria de novo MPF, estando
vedada a atribuição à mesma Sra. Auditora-Fiscal, nos termos da legislação citada.
No caso, o MPF é objeto principalmente do processo de lançamento e não deste,
não obstante a exclusão tenha decorrido do segundo MPF emitido, consoante a
informação da contribuinte.
Nesse sentido, é de se esclarecer que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
foi originariamente instituído pela Portaria SRF no 1.265, de 1999, como instrumento de
planejamento e controle da atividade de fiscalização, sendo posteriormente disciplinado
pela Portaria SRF no 3.007, de 2001. A emissão do instrumento é imprescindível para que
seja iniciada a ação fiscal.
Ressalte-se que o MPF é instrumento interno da Administração de controle da
atividade fiscal e foi instituído para dar maior garantia tanto ao contribuinte quanto à
Administração; ao primeiro para que fique ciente de que aquele servidor foi autorizado a
promover a fiscalização; à Administração, para que tenha controle dos trabalhos externos
de seus auditores e de que nenhum servidor desautorizado promova fiscalização indevida.
Aliás, o contribuinte poderia verificar no sítio da Receita Federal na internet a
existência do MPF e seus prazos, enquanto em vigor.
A própria contribuinte informou que o MPF foi emitido em continuação ao
anterior, o que está de acordo com a legislação citada.
Outrossim, as decisões aduzidas pela contribuinte não se ajustam à hipótese
versada. Com efeito, ela citou o art. 10, VI do Decreto no 70.235/1972, que diz respeito
aos requisitos do auto de infração e, depois, citou acórdão do Conselho de Contribuintes
que declarou a nulidade por vício formal de notificação de lançamento (e não de AI), pelas
razões supra, que são impertinentes ao objeto deste processo, que cuida de ADE.
Quanto ao acórdão cuja ementa foi transcrita, trata-se de novo MPF após a
extinção do anterior e a matéria já se encontra superada, consoante remansosa
jurisprudência do Conselho de Contribuintes, hoje CARF:
PRELIMINAR – MPF – FALTA DE CIÊNCIA DE PRORROGAÇÃO.A
regulamentação do Mandado de Procedimento Fiscal estabelece que a
prorrogação dos mesmos será controlada na internet, não sendo
necessária a ciência pessoal das fiscalizadas.(Ac. 1o CC no. 101-96565,
Sessão de 04/03/2008, Rel. Cons. Caio Marcos Cândido).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADE – MPF – PRORROGAÇÃO
– DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO E PRORROGAÇÃO – ENTREGA AO
CONTRIBUINTE - PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS - A partir da
Portaria no 3007/2001, a prorrogação do MPF se faz por intermédio de
registro eletrônico, efetuado pela autoridade outorgante, ficando essa
informação disponível para o contribuinte fiscalizado na internet. Tendo a
ação fiscal sido conduzida por servidor competente, conforme MPF
expedido e prorrogado por autoridade competente, a mera ausência nos
autos de comprovação do seu recebimento pelo contribuinte não enseja
nulidade do procedimento fiscal e/ou do auto de infração dele decorrente,
nem tampouco por cerceamento de defesa (Ac. 1o CC no 102-47884,
Sessão de 20/09/2006, Rel. Consa Silvana Mancini Karam).
MPF - PRORROGAÇÃO - DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO E PRORROGAÇÃO -
ENTREGA AO CONTRIBUINTE - EFEITO - A partir da Portaria SRF no
3.007/2001, a prorrogação do MPF se faz por intermédio de registro
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.256 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720393/2014-30
7
eletrônico, efetuado pela autoridade outorgante, ficando essa informação
disponível para o contribuinte fiscalizado, na internet. O fornecimento do
extrato das prorrogações, previsto no § 2o do art. 13 da referida Portaria,
portanto, não tem o efeito de formalizar a prorrogação do Mandado.
Tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente e em nome da
Secretaria da Receita Federal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal
expedido e prorrogado por autoridade competente, a mera ausência nos
autos de comprovação do recebimento pelo contribuinte do referido
extrato não constitui vício a ensejar a nulidade do procedimento fiscal e
muito menos do auto de infração dele decorrente.(Ac. 1o CC no 104-21553,
Sessão de 27/04/2006, Rel. Cons. Pedro Paulo Pereira Barbosa).
Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
FALTA DE INDICAÇÃO DO No DA RESOLUÇÃO CGSN NO ADE
A manifestante questionou o fato de não constar no Ato Declaratório Executivo o
número da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).
Com efeito, por um lapso, não constou o referido número da Resolução no ADE
no 09/2014 (fls. 08), todavia, não houve nenhum prejuízo à interessada.
Isto porque ela tomou conhecimento também dos demais atos do processo, que
acompanharam o ADE constando tratar-se da Resolução CGSN no 04/2007, art. 12, inciso
I, consoante o Parecer Sefis no 01, de 14/02/2014 (fls. 04, 2o parágrafo):
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a ME ou a EPP:
I - que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita
bruta superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais);
Ora, esse dispositivo nada mais fez do que reproduzir o disposto no artigo 3o,
inciso II, da Lei Complementar no 123/2006, a saber:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a
sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
I - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior
a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa
jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) é igual ou
inferior a R$ 2.400.000,00(dois milhões e quatrocentos mil reais). (n/g).
Ora, não é lícito a ninguém se escusar de cumprir a lei alegando desconhecê-la
(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – DL no 4.657/1942, art. 3o, c/c a Lei no
12.376/2010), logo a nulidade arguida carece de fulcro jurídico.
Por sua vez, dispõem os artigos 59 e 60, caput, do Decreto no 70.235, de 1972,
que regula o processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa. (n/g).
(...).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.256 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720393/2014-30
8
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou não influírem na solução do litígio.
Comentando esse dispositivo, ANTONIO DA SILVA CABRAL esclareceu:
6. Erro na invocação da norma infringida. O art. 10, IV, do Decreto n.
70.235/1972 determina que o auto de infração deverá conter
obrigatoriamente “a disposição legal infringida”. O art. 11, III, repete a
mesma exigência para qualquer notificação de lançamento. (...).
No Ac. 101-71.442, de 21-11-1979, no entanto, a 1a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes decidiu ser incabível a anulação de processo
fiscal por eventual imprecisão na capitulação do lançamento, quando se
verifica que a forma utilizada exerceu o seu papel de instrumento de
direito, propiciando ao sujeito passivo ampla oportunidade de defesa, sob
pena de tornar-se veículo de procrastinação de eventuais obrigações fiscais
contrárias ao direito.(Processo Administrativo Fiscal, Saraiva, 1993, pp.
534-535).
No mesmo sentido é a lição de MARCOS VINICIUS NEDER E MARIA TERESA
MARTINEZ LÓPEZ:
É preciso, no entanto, examinar, no caso, concreto, se o vício defensivo
prejudica a ampla defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini
Grinover, “há nulidade absoluta quando for afetada a defesa com um
todo; nulidade relativa com prova de prejuízo (para a defesa) quando o
vício do ato defensivo não tiver essa conseqüência”. Neste caso, o vício
pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou a inexistência do ato
defensivo pode não levar, como conseqüência necessária, a vulneração do
direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de nulidade
da demonstração do prejuízo à atividade de defensiva, como um todo” (As
Nulidades no Processo Penal, 6a. ed., RT, São Paulo, 1997, pp. 78/79). A
nulidade por vícios processuais carece de um fim em si mesma, isto é, não
tem existência autônoma. Confirmando essa posição, o artigo 60 do
Decreto no 70.235/72 prevê a necessidade da prova do prejuízo no caso de
vícios que não alcancem formalidades essenciais. Assim, por exemplo, a
falta de indicação da capitulação legal do lançamento pode prejudicar a
defesa do contribuinte, mas, se ele, em sua impugnação, demonstra
saber, perfeitamente, os fundamentos jurídicos de sua acusação, não é
caso de nulidade. Tal imperfeição no ato do lançamento não
necessariamente leva ao pronunciamento da nulidade pelo julgador.
(Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, Dialética, 3a. ed.,
2010, pp. 573-574). (n/g).
A jurisprudência do então Conselho de Contribuintes (hoje Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF) igualmente assim decidiu:
Nulidade do Lançamento – A falta de menção na capitulação legal da
infração ou mesmo a sua ausência não acarreta nulidade do auto de
infração, quando a descrição nele contida é exata, possibilitando ao sujeito
passivo defender-se, amplamente, das infrações que lhe foram imputadas
(Acórdão no 108-05.601 em 25/2/99, DOU de 19/05/1999), cf. obra supra
citada, nota 394. p. 574). (No mesmo sentido, v. Acórdão 108-05.937 de
11/11/99 – DOU 14/12/99).
Logo, inexiste qualquer nulidade a esse respeito, motivo pelo qual rejeito a
argüição, inexistindo qualquer violação aos princípios constitucionais invocados.
Por outra, não cabe discussão da constitucionalidade ou ilegalidade de lei em
sede administrativa, consoante estabelece o caput do art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 na redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.256 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720393/2014-30
9
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E como ensina SEABRA FAGUNDES, “administrar é aplicar a lei de ofício”, e
dispondo a Lei Complementar no 123, de 2006, no art. 3o e demais dispositivos, que está
impedida de optar ou permanecer no Simples Nacional quem excede o limite legalmente
previsto, não há como acolher suas alegações.
Desta forma, é de se rejeitar todas as alegações a esse título aduzidas ao longo da
peça impugnatória.
13.Assim, considerando que o Recurso Voluntário não introduziu novos elementos
fáticos ou argumentos distintos daqueles já apresentados na manifestação de inconformidade e
que foram devidamente enfrentados pela instância a quo, com supedâneo no que dispõe o §1o do
artigo 50 da Lei no 9.784, de 19991, e no artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 20232, adoto como razões de decidir aquelas das
quais se valeu a decisão recorrida, tal como acima descritas, apenas acrescentando que, nos
termos da Súmula CARF no 171, “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não
acarreta a nulidade do lançamento”.
14.Por fim, importa ressaltar que o Recurso Voluntário interposto pela interessada
nos autos do Processo Administrativo no 10280.720071/2014-91 foi submetido a julgamento nesta
mesma sessão, sob a relatoria deste mesmo Relator, tendo-lhe sido negado provimento,
mantendo-se as acusações de omissão de receitas e insuficiência de recolhimento por diferença
de alíquotas no ano-calendário de 2009, que redundaram na exclusão da Recorrente do Simples
Nacional a partir de 01.01.2010.
CONCLUSÃO
15.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

1 L. 9.784/1999: “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando: (...) § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. (...)”
2 RICARF/2023: “Art. 114. Omissis. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I -
declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; (...)”
Fl. 107
DF CARF MF
Original